Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704717-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO AGRAVADO: JORGE CARONE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTÁQUIO contra a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de JORGE CARONE NETO (Proc. no 0046956-85.2012.8.070001), a qual tornou insubsistente a penhora sobre o imóvel identificado nos autos (mat. no 17279), eis que realizada quando já concedido o efeito suspensivo ao AI no 2016.00.2.012442-4, por força do qual se obstava quaisquer atos constritivos sobre o patrimônio do devedor, ora agravado. Aduz o agravante, em breve síntese, que a execução foi proposta em 2012 e que em 2013, o agravado foi citado por hora certa e por carta precatória; que deferida a penhora de bens do executado pelo juízo a quo, o agravante localizou um imóvel, o qual não pode ser penhorado por ter sido integralizado um mês antes da citação ao capital da empresa Rhuggpar Investimentos LTDA; que em fevereiro de 2015 requereu ao juízo de origem a desconsideração inversa da personalidade jurídica da referida empresa, o que foi indeferido; que interpôs agravo de instrumento (2015.00.2.2022832-3), o qual foi provido para determinar a penhora do imóvel que o agravado havia transferido para o patrimônio de sua empresa. Informa que dias antes do julgamento do referido agravo, o agravado compareceu espontaneamente nos autos da execução para alegar a nulidade de sua citação; que o juízo de origem indeferiu a arguição de nulidade, o que motivou a interposição de agravo de instrumento pelo devedor (2016.00.2.012442-4); que o agravo de instrumento foi provido, para declarar nula a citação do devedor/agravado; que no interregno entre o trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento (2015.00.2.2022832-3) e o julgamento do segundo AI (2016.00.2.012442-4), foi determinado a anotação de penhora do aludido imóvel de matrícula 17279, com pagamento de emolumentos pelo agravante. Destaca que, com a publicação do acórdão que declarara a nulidade da citação do devedor/agravado (2016.00.2.012442-4), iniciou-se o prazo para pagamento da dívida ou oposição de embargos à execução, contudo, o devedor o deixou transcorrer in albis, por entender que este só teria início com o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido agravo de instrumento; que com supedâneo no art. 282 do CPC, o agravante requereu ao juízo a convalidação da penhora já realizada nos autos, o que motivou a decisão que ora se agrava, na qual o MM. Juiz singular determinou a desconstituição da penhora. Defende a reforma do decisum agravado pelos seguintes fundamentos: a) que o bem penhorado é o único em nome do executado capaz de quitar a dívida; b) que o referido imóvel possui outra penhora, considerada até o momento secundária; c) que o cancelamento da penhora trará inconteste prejuízo ao agravante, vez que, ainda que consiga fazer nova penhora, não terá direito de preferência quando o bem for levado à leilão; d) que o comparecimento espontâneo do agravado nos autos de origem (dezembro/2015) foi anterior à penhora do imóvel (junho/2017), sendo que dela não recorreu; e) que o cancelamento da penhora vai de encontro com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o LXXVIII, CF e art. 4o do CPC), eis que busca receber o que lhe é devido há mais de 8 (oito) anos; f) que esta 5a Turma Cível já declarou estar preclusa a oportunidade do executado opor embargos à execução, conforme julgado constante do AI no 0720046-36.2019.8.07.0000. Tece considerações acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a tramitação da execução na origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja mantida a penhora do imóvel de matrícula 17279, averbada em julho de 2017. Preparo regular ID 23343646. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, no cumprimento de sentença ou no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a penhora do imóvel descrito nos autos foi efetivamente realizada irregularmente, após a concessão do efeito suspensivo à decisão que considerara regular a citação do agravado, nos autos do AI no 2016.00.2.012442-4. Em julgamento de mérito, referido agravo de instrumento foi provido, recebendo a seguinte ementa, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE. REQUISITO OBJETIVO. ARTIGOS 227 E 228 DO CPC/73. 1. A validade da citação por hora certa exige a descrição pelo oficial de justiça da sua desconfiança de ocultação por parte do citando e a realização de três diligências frustradas, em momentos distintos, para localização do réu, após, a intimação de pessoa da família ou, em sua falta, de qualquer vizinho, com o retorno no dia útil imediato e na hora designada para efetuar a citação. 2. A citação por hora certa não atendeu integralmente o requisito objetivo descrito nos artigos 227 e 228 do CPC/73. Ato citatório anulado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1057897, 20160020124424AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 409/411) Contra o v. acórdão, o ora agravado opôs Embargos de Declaração, do qual resultou o seguinte efeito integrativo: “A declaração de nulidade estende-se aos atos decisórios posteriores a citação por hora certa” (Ac. no 1110601). Nesse quadrante, conclui-se que a penhora realizada poderia ser aproveitada apenas se o agravo de instrumento acima referido fosse julgado desprovido, o que não ocorreu. Com o seu provimento, a tutela recursal foi confirmada, o que afasta a regularidade da penhora realizada sob a égide da ordem judicial concedida com a finalidade de impedir quaisquer atos constritivos ao patrimônio do agravado. Da mesma forma, não procede o entendimento do agravante acerca da preclusão da matéria, ainda que precluso o prazo do agravado para opor embargos à execução (AI no 0720046-36.2019.8.07.0000). Isso porque, uma vez declarada a nulidade da citação (AI no 2016.00.2.012442-4), somente os atos processuais posteriores que não trouxerem prejuízos à defesa do agravado poderão ser aproveitados, nos termos do art. 283 e parágrafo único do CPC, o qual incorpora o conhecidíssimo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, de modo a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 16:14:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator